Tribunal: TJSP
Processo: 1010809-05.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL – RECURSO – DESISTÊNCIA – ADMISSIBILIDADE.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (art. 998 CPC). Pedido de desistência do recurso homologado. Recurso prejudicado.